Tribunal: TJSP
Processo: 1004437-73.2020.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. COVID-19. Empresa que atua no ramo de telecomunicações. Atividade considerada essencial, nos termos do Decreto Federal 10.282/20. As medidas estabelecidas pela Administração Federal não afastam a competência concorrente dos Estados e Municípios, para questões de saúde pública e coletiva. No entanto, os entes públicos,

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. COVID-19. Empresa que atua no ramo de telecomunicações. Atividade considerada essencial, nos termos do Decreto Federal 10.282/20. As medidas estabelecidas pela Administração Federal não afastam a competência concorrente dos Estados e Municípios, para questões de saúde pública e coletiva. No entanto, os entes públicos, especialmente o Município, no caso, não poderão exceder os limites de sua competência. Conquanto o Município tenha competência constitucional para legislar sobre assuntos locais, dentre eles o funcionamento de estabelecimentos comerciais, deve fazê-lo em harmonia com a disposição da legislação federal, que lhe é anterior.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.